Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705584-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SILVIO MARCIO MONTEIRO IMPETRANTE: HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA em favor de SILVIO MÁRCIO MONTEIRO visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 10/02/2023, pela prática do delito previsto no artigo 17 da Lei n. 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo), cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do acusado e risco de reiteração delitiva. Sustenta a irregularidade da segregação, pois o paciente é colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC), e possui os registros e notas fiscais da maior parte das armas, munições e acessórios encontrados em sua residência. No tocante à quantia em dinheiro apreendida (R$ 13.000,00) relata tratar-se de valor oriundo da herança recebida em razão do falecimento do seu pai. Informa exercer o paciente a função de instrutor em escola de vigilantes e parte das munições encontradas eram destinadas ao curso de tiro esportivo. Destaca a autorização concedida aos instrutores e/ou CACs pelo Decreto n. 9.846/2019 para fabricação de munições de treino e ressalta nunca ter existido a intenção de venda/comércio ilegal de armas. Sustenta a fragilidade do conjunto fático-probatório, por não persistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, porquanto possui residência fixa e o registro das armas, de forma que a reincidência, por si só, não serve como motivo idôneo para fundamentar a preventiva. Acrescenta possuir o paciente diabetes tipo 1, além de moléstia cardíaca crônica, necessitando de acompanhamento médico e medicação controlada. Ressalta a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão, pois ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição por prisão domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 17, caput, da Lei n. 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo). Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312 do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade do crime e a existência de indícios de ser o paciente o autor do delito a ele imputado. Destacou o douto magistrado a gravidade concreta da conduta, uma vez ter sido o custodiado surpreendido em poder de expressiva quantidade de munições, armas e acessórios, além de R$ 13.000,00 em espécie. In casu, a materialidade resta demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante n. 73/2023-12a DP (ID 43715127, pág. 8); Auto de apresentação e apreensão n. 64/2023 (ID 43715127, pág. 25); Boletim de ocorrência n. 939/2023-0 (ID 43715127, pág. 70); e relatório final da autoridade policial (ID 43715127, pág. 87). Consta do auto de prisão em flagrante (ID 43715127, pág. 8) o depoimento do policial militar André Gripp de Melo, informando haver efetuado a prisão em flagrante do paciente e de Paulo Viana Macêdo depois de avistar possível transação entre dois indivíduos em local já conhecido como de comercialização de arma de fogo e munições. Ressaltou haver localizado no veículo de Paulo Viana caixas com 25 munições de calibre .12, enquanto na residência de Silvio Márcio, paciente, apreenderam imensa quantidade de armas, munições e acessórios, tudo devidamente relacionado no auto de apresentação e apreensão n. 64/2023, totalizando aproximadamente 7.000 munições de diversos calibres, 14 armas de fogo e 3 armas de pressão, além de outros acessórios (ID 43715127, pág. 25). O impetrante pretende justificar a posse dos armamentos e munições ao argumento de ser o paciente CAC, todavia, tal fato, por si só, não lhe concede autorização para possuir em sua residência a expressiva quantidade de munições e armas apreendidas, sobretudo quando não apresenta os certificados de registro referentes a todas elas, além de ter sido preso em flagrante em verdadeiro contexto transacional (ID 43715122 e ID 43715127, págs. 31). Ademais, com relação às condições pessoais do paciente, embora mantenha residência fixa, é reincidente específico, pois já condenado anteriormente nas penas do art. 17 da Lei n. 10.826/03 (ID 43715127, pág. 115), a evidenciar, portanto, a sua periculosidade concreta e o perigo de reiteração delitiva. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de se acautelar a ordem pública. Em arremate, acrescente-se haver sido oferecida denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 17, caput e § 1o, art. 16, §1o, inciso VI, e art. 12, todos da Lei n. 10.826/2003 (ID 149643336, origem), recebida em 15/02/2023 pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, que poderá ser mais bem analisado no mérito. Outrossim, não observo a presença dos requisitos autorizadores da prisão domiciliar (art. 318 do CPP), pois o impetrante não noticia haver sido o paciente privado dos medicamentos dos quais necessita. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator